Tribunal: TJES
Processo: 0004934-97.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004934-97.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CARDOSO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PARA USO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO. TRANSPORTE DE APARELHO CELULAR COM RESTRIÇÃO. PRODUTO DE CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180, do CP) e corrupção ativa (art. 333, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), com penas fixadas em 03 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 186 dias-multa. A Defensoria Pública requer a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), com eventual aplicação do princípio da insignificância, bem como a absolvição ou desclassificação da receptação para a forma culposa (art. 180, § 3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolver ou desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, ou reconhecer a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há elementos que autorizem a absolvição do delito de receptação ou sua desclassificação para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Tráfico de Drogas

A materialidade do crime de tráfico está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão, laudo de constatação provisório, boletim unificado e laudo de química forense, que comprovam a presença de substância entorpecente em poder do réu.

A autoria está evidenciada nos depoimentos dos policiais militares que, sob o crivo do contraditório, relataram que o réu tentou fugir ao avistar a guarnição, dispensou uma pochete contendo drogas e ofereceu dinheiro aos agentes para evitar a prisão.

As circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante do réu, corroboram a finalidade mercantil da droga apreendida, tornando inviável a sua absolvição.

A aplicação do princípio da insignificância é incabível em se tratando de crime de perigo abstrato como o tráfico de drogas, sendo irrelevante a quantidade de entorpecente apreendido.

A defesa não demonstrou a destinação da droga para consumo pessoal, conforme exige o art. 156 do CPP, o que inviabiliza a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

B. Receptação

A materialidade da receptação está comprovada pela apreensão de aparelho celular com restrição de furto/roubo, registrado em boletim unificado.

A versão do réu, ao admitir ter recebido dinheiro de traficantes para transportar o aparelho, demonstra ciência da origem ilícita do bem, caracterizando o dolo exigido para a configuração do delito previsto no caput do art. 180 do CP.

O acusado não comprovou a origem lícita do bem apreendido, atraindo o entendimento consolidado de que cabe ao agente justificar a posse de objetos com restrição, o que não ocorreu nos autos.

A jurisprudência do STJ reconhece que o dolo na receptação pode ser extraído do contexto fático e da conduta do agente, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa quando demonstrada a ciência da ilicitude.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004934-97.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL CARDOSO SILVA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
GABRIEL CARDOSO SILVA
,

contra a sentença (fls. 164/170), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180, do CP) e corrupção ativa (art. 333, do CP), em concurso material (art. 69, do CP)
, às penas detraídas de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Em razões recursais (id 11430016), a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese, a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), ou o reconhecimento do princípio da insignificância.

Requer ainda, a absolvição do acusado, em relação ao delito de receptação, ou a sua desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 02 de agosto de 2022, no bairro Nova Canaã, em Cariacica-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, em local de intenso tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos, sendo que um deles, segurava um objeto semelhante a uma arma de fogo.

Descreve a peça acusatória, que os indivíduos, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, mas somente o acusado GABRIEL foi detido pelos policiais, tendo ele, momentos antes da abordagem, dispensado uma pochete.

Em buscas no local, os policiais apreenderam a pochete, que continha em seu interior 06 (seis) buchas de maconha, e 02 (dois) aparelhos celulares, sendo que um deles possuía restrição, por ser produto de furto, conforme boletim unificado nº 47968451.

Consta ainda na denúncia, que o réu, após receber voz de prisão, ofereceu R$ 2.5000,00 (dois mil e quinhentos) reais aos policiais, para que não fosse preso.

Q
uanto ao pedido
de
absolvição
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 17), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 18), boletim unificado (fls. 23/26) e laudo de química forense (fls. 146/146-verso).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar MARCOS PAULO AMORIM ROCHA (mídia fls. 148-verso), em Juízo, narrou que estava em patrulhamento em uma região de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram dois indivíduos, que empreenderam fuga.

Disse que conseguiu abordar o acusado GABRIEL, e o viu dispensado uma bolsa, que continha as drogas e os aparelhos celulares apreendidos, sendo que um dos equipamentos, possuía restrição de furto/roubo.

Relatou também, que o denunciado ofereceu a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para liberá-lo.

Em igual sentido foi o depoimento da testemunha GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA (mídia de fls. 145-verso), também policial militar, confirmando que abordou o réu, tendo ele dispensado uma pochete, que continha drogas e telefones, sendo que um dos aparelhos celulares, possuía restrição de furto/roubo.

Narrou ainda, que o acusado ofereceu dinheiro, para não prendê-lo.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Destaco também, que o acusado, em seu interrogatório (mídia de fls. 145-verso), disse que foi até a boca de fumo comprar drogas, e que os traficantes lhe ofereceram R$ 50,00 (cinquenta) reais, para levar um aparelho celular, para uma outra região do bairro, e que aceitou a proposta.

Relatou que somente ofereceu dinheiro aos policiais militares, pois estava com medo, já que ficou preso por 01 (um) ano, por um crime que não cometeu.

No caso, verifico que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante do denunciado demonstram o exercício da traficância, pois estava em local de intenso comércio de entorpecentes, empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, e dispensou uma bolsa contendo drogas, além de oferecer elevada quantia aos policiais, para não ser preso.

Destaco ainda, que o réu, quando da ocorrência dos fatos, estava respondendo o processo nº 0004356-08.2020.8.08.0012 em liberdade, também pelo delito de tráfico de drogas.

D
essa forma
, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado guardava entorpecentes na pochete, prontos para comercialização, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório.

R
egistro também,
que não é possível a aplicação princípio da insignificância, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida para a análise da tipicidade da conduta, conforme entendimento, também do STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 2.185.650/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025,
DJEN de 7/3/2025.)

Outrossim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

P
rosseguindo,
em relação ao pedido de absolvição, quanto ao delito de receptação, ou a sua desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), tenho que pretensão defensiva não merece prosperar.

Isto porque, restou comprovado nos autos que o réu transportava um aparelho celular, com restrição de furto/roubo, que deveria saber ser produto de crime, uma vez que, segundo a sua versão, recebeu R$ 50,00 (cinquenta reais) de um traficante, em uma boca de fumo, para realizar o transporte até outra região do bairro, a revelar o dolo na sua conduta.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 6.
As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos cometidos. Cumpre ressaltar, neste ponto, que o dolo no crime de receptação é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente, que devem demonstrar que o réu tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem receptado
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.838.076/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022
, DJe de 21/12/2022.)

Outrossim, importante consignar que o aparelho celular foi apreendido na posse do apelante, cabendo a ele o ônus de comprovar a sua origem lícita, conforme pacífico entendimento, igualmente do STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.694.749/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 4/11/2024
, DJe de 6/11/2024.

Por fim
, no que se refere ao pedido de desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), tenho como inviável o seu acolhimento, já que as circunstâncias que envolveram a prática delituosa, demonstram que o acusado tinha ciência de que o aparelho celular era produto de crime, incidindo na conduta prevista no artigo 180, caput, do CP.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11430019),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.